Tribunal: CARF
Processo: 10930.901131/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.901131/2014-72
ACÓRDÃO
3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA JANDELLE S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PRELIMINAR DE NULIDADES - REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). VALIDADE.
No processo administrativo fiscal da União as nulidades são aquelas
definidas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, quais sejam, os atos
praticados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de
defesa. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de
instrução do processo administrativo fiscal, sendo neste último que deve
ser observado o contraditório e a ampla defesa.
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
correspondente pedido administrativo pelo Fisco.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
determinar a aplicação do Tema 1003 do STJ, fixando, como termo inicial da atualização monetária
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
2
dos créditos de PIS, o 361o dia após a data de protocolo do pedido de ressarcimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-011.842, de 17 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo
10930.901132/2014-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, emitido com base no Termo de Informação
Fiscal - TIF e no Parecer SAORT/DRF/LON No 421/2016, que: i) cancelou o Despacho Decisório
anteriormente emitido; e ii) reconheceu direito creditório no valor de R$ 589.346,95 dos R$
1.118.863,90 pleiteados, relacionado a crédito de Cofins não-cumulativo – exportação, decorrente
de vendas de produtos ao exterior, referente ao 3o trimestre 2013.
O Parecer SAORT/DRF/LON No 421/2016 explica que foram detectados problemas
na base e na ferramenta utilizada para fiscalizar o montante do direito creditório apurado pelo
contribuinte. Como consequência, houve comprometimento dos valores concedidos como
ressarcimento, conforme Termo de Informação Fiscal (TIF) original. Após a correção, um novo
Termo de Informação Fiscal (TIF) foi anexado ao presente processo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O direito creditório não foi reconhecido e o voto recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
3
REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
ASSUNTO: COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o julgado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
abordando os seguintes pontos, em síntese:
2. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO R. ACÓRDÃO RECORRIDO – DAS
PRELIMINARES DE MÉRITO
2.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE OFÍCIO
DOS DESPACHOS DECISÓRIOS EM PREJUÍZO DO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 149 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE
2.2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO NOVO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE
OFÍCIO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL No 09.1.02.00-2013-00422-1 –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
2.3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM
FACE DA AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL OBRIGATÓRIO
3. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO R. ACÓRDÃO RECORRIDO – DO
MÉRITO
3.1. DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, PELA TAXA SELIC E DESDE A DATA
DE TRANSMISSÃO DOS PEDIDOS, SOBRE OS CRÉDITOS DE RESSARCIMENTO
DEVIDAMENTE RECONHECIDOS EM FAVOR DA RECORRENTE
3.2. DA ILEGALIDADE DOS PROCESSOS DE COBRANÇA No 16366.720140/2016-64 E
No 16366.720141/2016-17 – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
É o relatório.

Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo trata de pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social e Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, apurados sob o regime da não-
cumulatividade, decorrentes de suas vendas efetuadas para o mercado externo,
relativos ao 3o TRIMESTRE 2013, no valor de R$ 242.731,24 (duzentos e quarenta
e dois mil e setecentos e trinta e um Reais e vinte e quatro centavos).
Inicialmente a recorrente apresenta preliminares de nulidade que abaixo se
aprecia.
PRELIMINAR
A recorrente alega que o procedimento de revisão de ofício dos despachos
decisórios ofende o princípio da segurança jurídica e da legalidade, visto que
causou prejuízo ao contribuinte e é contrário ao artigo 149 do Código Tributário
Nacional e por essa razão requer o reconhecimento da nulidade do procedimento.
Inicialmente se faz necessário explicar que a revisão de ofício sobre a qual o contribuinte se
refere como causa de nulidade do procedimento, esta nas e-fls. 283 e seguintes, resultando no PARECER
SAORT/DRF/LON No415/2016, com a seguinte ementa:
CANCELAMENTO DE DECISÃO
Cabe à administração pública rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou
inconvenientes.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
CRÉDITO PIS NÃO-CUMULATIVO – EXPORTAÇÃO.
Lei no 10.637/2002. Período de Apuração: 3o TRIMESTRE 2013
São passíveis de ressarcimento os créditos da Contribuição para o Programa de
Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP,
apurados sob o regime de tributação não-cumulativa e decorrentes das operações
da pessoa jurídica com o mercado externo, que, ao final de um trimestre do ano
civil, tenham remanescido tanto das deduções do valor do PIS a recolher, relativos
às demais operações no mercado interno, como das eventuais compensações com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, observada a
legislação específica aplicada à matéria.
DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE RECONHECIDO.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
5
Havendo direito creditório em favor da contribuinte passível de ressarcimento
defere-se parcialmente o pedido de ressarcimento até o limite de direito creditório
verificado nos termos da legislação aplicável.
O referido parecer é fundamentado e conclui nas seguintes palavras:
3. Cabe, no presente Parecer, a análise da possibilidade de revisão do Despacho
Decisório Eletrônico emitido. Posteriormente, detectou-se problemas na base e na
ferramenta utilizada para se fiscalizar o montante do direito creditório apurado
pela contribuinte. Como consequência, comprometeu os valores concedidos como
ressarcimento, conforme Termo de Informação fiscal (TIF) original, disponibilizado
na página da contribuinte no portal da RFB. Corrigido e refeito, um novo Termo de
Informação Fiscal (TIF) foi anexado ao presente processo, cujo item III detalha os
problemas encontrados, bem como os novos valores, agora revistos. Também, os
anexos citados no TIF antigo e mencionados no item I do TIF novo, como a listagem
de glosas e outros documentos, devem ser desconsiderados.
4. Portanto, tendo em vista as incorreções apontadas, em observância aos
princípios constitucionais que norteiam a Administração Tributária, é cabível a
revisão dos Termos que levaram à análise do Despacho Decisório Eletrônico, com o
seu consequente cancelamento.
5. Pela análise dos livros e registros contábeis e fiscais da empresa, apurou-se que o
crédito de PIS, decorrente das vendas da interessada efetuadas ao mercado
externo, relativo ao 3o TRIMESTRE 2013, totalizava R$ 127.950,32 (cento e vinte e
sete mil e novecentos e cinquenta Reais e trinta e dois centavos).
CONCLUSÃO
6. Do acima exposto, com base no novo Termo de Informação Fiscal, partes
integrantes do presente Parecer, proponho:
a) A REVISÃO dos Termos do Despacho Decisório Eletrônico, por apresentar erro
material no cálculo do crédito analisado, com o consequente cancelamento.
b) O RECONHECIMENTO PARCIAL do direito creditório pleiteado pela contribuinte,
no valor de R$ 127.950,32 (cento e vinte e sete mil e novecentos e cinquenta Reais
e trinta e dois centavos), como saldo de seus créditos de PIS não cumulativo –
Exportação, referentes ao 3o TRIMESTRE 2013.
A decisão de piso também enfrentou o pedido de nulidade alegado em sede de
Manifesto de Inconformidade e afastou os argumentos do contribuinte,
destacando que o artigo 149 do CTN não se aplica ao presente caso, veja-se:
Extrai-se do dispositivo que as formalidades impostas pelo legislador aplicam-se à
alteração do lançamento, ou seja, ao ato administrativo de constituição do crédito
tributário e não a procedimento de ressarcimento de valores.
É oportuno mencionar que o ressarcimento pretendido pelo manifestante, nos
termos em que definidos em lei, só poderia ser efetivado se os créditos do
contribuinte em relação à Fazenda Pública estivessem integralmente revestidos dos
atributos de liquidez e certeza, o que, no caso em tela, não ocorreu, observando-
se, ainda, que os atos que representarem enriquecimento ilícito e que forem
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
6
praticados em descompasso com a legislação tributária não podem ser
convalidados.
Assim, ainda que a DRF de origem tenha examinado a questão do ressarcimento
por mais de uma vez, tal fato não constitui nenhuma irregularidade, muito menos
implica em alteração de critério jurídico, vez que não é defeso ao Fisco verificar e
reexaminar os apontamentos contábeis e fiscais do contribuinte quantas vezes
forem necessárias, desde que o faça antes do termo decadencial.
Na mesma oportunidade destacou no r. acórdão que:
Cumpre citar que o entendimento exposto encontra amparo nos arts. 53 e 54 da
Lei no 9.784/1999, bem como nas Súmulas no 346 e 473 do STF, todos transcritos
abaixo:
Lei no 9.784/99
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência
contar-se-á da
percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.
Dessa forma, no que se refere aos efeitos de eventual prática de ato viciado que
fosse favorável ao administrado, a Administração dispunha de cinco anos para
anulá-lo, prazo este decadencial. Findo este prazo (o que não foi o caso) sem
manifestação da Administração, convalidado estaria o ato e definitivos seriam os
efeitos dele decorrentes, salvo se comprovada má-fé do beneficiário.
Acrescente-se que a revisão do ato inicialmente prolatado é pertinente com o que
está previsto no art. 32 do Decreto no 70.235/1972, que dispõe:
Art. 32 As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo. (g.n.)
Assim, resta clara a possibilidade de a autoridade administrativa fiscal rever seus
atos quando existirem circunstâncias relevantes que permitam um novo juízo com
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
7
relação àquilo que foi inicialmente decidido. Isso porque cabe à Administração
Pública usar o seu poder de auto-tutela para retificar seus próprios atos, caso estes
contenham algum vício que os torne ilegais.
Pelo exposto, conclui-se pela inexistência de qualquer óbice à revisão do despacho
decisório inicial.
Entendo que assiste razão à DRJ e adoto os mesmos fundamentos como causa de
decidir, acrescentando que o lançamento tributário esta Previsto no artigo 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, e consiste em um procedimento que permite e
materializa a cobrança de impostos, logo, esse procedimento somente poderá ser
exercido pela administração pública, e em seguida da ocorrência do chamado
“fato gerador”.
Nesse sentido, este lançamento de caráter tributário além de declarar a existência
de um crédito da administração em face do contribuinte, permite a constituição
desse crédito por meio do lançamento. Oportuno destacar que o parágrafo único
do precitado artigo 142, esclarece que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Dentro desse contexto fático não há o que falar em ilegalidade da revisão de
ofício realizada pelo fisco visto que dentro de suas atribuições funcionais, bem
como enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Alega ainda a recorrente, nulidade do procedimento fiscal no 09.1.02.00-2013-
00422-1, por ausência de previsão legal e ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Sobre esse tema também não entendo que seja causa de nulidade visto que o
procedimento fiscal serve para instruir o processo administrativo fiscal, no qual o
contribuinte exerce plenamente o seu direito de defesa, além disso, no Recurso
Voluntário não foi apontado de forma concreta em que situação o contraditório
restou prejudicado.
Como se verifica, no presente PAF, as decisões foram publicadas, o contribuinte
teve ciência do seu inteiro teor, apresentou seus argumentos dentro do prazo
legal e teve as suas alegações apreciadas, logo, não há qualquer dos vícios
previstos no artigo 591 do Decreto n.o 70.235 de 1972.
Nesse passo também observo que a alegação de nulidade pela ausência de
requisito legal obrigatório, pela falta de organização processual em dispor os
arquivos em ordem cronológica, também não procede, visto que não restou
demonstrado de forma clara e objetiva em que ponto a defesa foi prejudicada.
Diante do acima exposto, afasto as preliminares arguidas.
MÉRITO

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
8
No mérito, é importante pontuar que o Recurso Voluntário, assim como a
Manifestação de Inconformidade, apresentou como razão para reforma do
julgado apenas o pedido de aplicação da atualização monetária pela Taxa Selic e
requereu suspensão da exigibilidade dos processos de cobrança n.o
16366.720140/2016-64 e no 16366.720141/2016-17.
Quanto ao pedido de atualização monetária pela Taxa Selic, a Recorrente inicia
seu pleito afirmando que a demora no reconhecimento do crédito deve implicar a
devida correção pela taxa SELIC, afim de reparar a mora e o poder aquisitivo do
crédito, é o que se extrai dos excertos abaixo extraído do seu recurso:
(...)
Sendo assim, no caso em exame, tem-se que o pedido de ressarcimento foi
transmitido pela empresa Manifestante na data de 03.11.2011, que tomou ciência
do despacho decisório somente em 08.01.2015, justificando, portanto, a aplicação
da taxa Selic para a correção monetária dos créditos reconhecidos.
Portanto, pede a Manifestante que Vossas Senhorias determinem a incidência da
correção monetária, por meio da utilização da taxa Selic, sobre os créditos
reconhecidos, haja vista a caracterização da mora da r. fiscalização e o
entendimento jurisprudencial pacificado em nossos Tribunais, além do disposto no
art. 108 do CTN; art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/1995; art. 66, § 3o, da Lei n.o
8.383/1991.
A decisão recorrida julgou improcedente o pleito da interessada iniciando o voto
condutor com a informação de que “a atualização de crédito pela taxa Selic,
sustenta o argumento de que a correção monetária em nada acresce o valor
corrigido, mas apenas recompõe em bases reais o valor original”, acrescenta que
“o crédito de Cofins e PIS/Pasep não sofre incidência de atualização monetária,
tendo em vista o teor dos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003”
Inicio meu voto abordando os termos do art. 24 da Lei no 11.457/07 no qual
estabeleceu que a Administração Fazendária tem de proferir decisão
administrativa no prazo de 360 dias, contados da data da protocolização da
petição, defesa ou recurso. E este prazo se aplica ao processo administrativo
fiscal, nos termos do REsp no 1.138.206/RS, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos e publicado no DJe em 01/09/2010.
O referido art. 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesa ou
recurso administrativo do contribuinte.
Posteriormente, o STJ firmou a tese de que se configura oposição ilegítima ao
aproveitamento do crédito escritural de PIS/COFINS o descumprimento do prazo
legal de 360 dias por parte do Fisco. Neste sentido, passou a serem devidos juros
a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de
Ressarcimento (PER), corrigidos pela taxa Selic. Este entendimento foi
consubstanciado no REsp no 1.767.945/PR (Tese 1003), transitado em julgado em
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
9
28/05/2020, também sob a modalidade dos recursos repetitivos, cuja ementa
reproduzo a seguir:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A
correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de
previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após
o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir
do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já
no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma
oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na
integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do
contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel.
p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt
no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp
1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
10
06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp
1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
De fato, existe a vedação ao cômputo de atualização monetária ou juros prevista
no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao PIS, por força do inciso VI do art. 15 da
Lei no 10.833/03), seja qual for a modalidade escolhida pelo contribuinte para
aproveitamento do crédito: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro. Ou seja, na ausência de previsão legal específica, a
regra é a impossibilidade de correção monetária do crédito escritural. Entretanto,
no voto do mencionado REsp no 1.767.945/PR, firmou-se entendimento de
exceção à regra nos seguintes termos:
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade
de o contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao
creditamento (o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o
transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao
contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o
transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco.
Na mesma linha da decisão do STJ, o Presidente do CARF, por meio da Portaria
CARF/ME no 8.451, de 22 de setembro de 2022, revogou a súmula CARF no 125,
que assim dispunha: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Com a revogação da súmula, tendo a Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME,
exarada pela Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento do CARF, trazido os
fundamentos para tanto.
Segundo referida nota, o afastamento da súmula justifica-se, em síntese, pela
superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
11
1.767.945/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, a qual teria fixado a tese de que
o termo inicial “da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”, sendo tal correção também aplicável ao
PIS/COFINS não cumulativos – conclusão extraída da exegese da decisão do STJ.
A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME traz, ainda, outras considerações
relevantes:
A PGFN, por meio do PARECER SEI No 3686/2021/ME, aprovado em 17 de junho de
2021, pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo
Tributário, em resposta à consulta da Secretaria da Receita Federal, sobre os
efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão, interrupção e reinício da
contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais, se
pronunciou nos itens 18 e 19, nos seguintes termos:
“18. A formação da jurisprudência relava à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, migando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Em vista dos esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR;
1.7680.60/RS e 1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova
Instrução Normativa, em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN
RFB 2.055/2021 a prever textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia do
protocolo do requerimento de ressarcimento, como segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152; e
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
12
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperavas a que se referem o art.
81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial o
361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da declaração
de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ocio, quando ela for considerada efetuada."
Como se vê, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhece a
atualização monetária dos créditos de PIS/COFINS nos casos em que o
ressarcimento se der após a fluência do prazo de 360 dias da data de seu
protocolo.
Diante das considerações acima expostas e tendo em vista a tese firmada no RESP
1.767.945, é incontroverso que deve incidir correção monetária sobre os créditos
de PIS postulados pelo sujeito passivo, certo que no presente caso teve o
reconhecimento parcial do pedido de ressarcimento do crédito pleiteado, em
revisão de ofício resultante do PARECER SAORT/DRF/LON No415/2016. Assim,
tem-se por beneficiada a pretendida correção monetária com base na taxa Selic,
nos termos acima abordados.
Nesse sentido, a administração tributária deve aplicar o citado precedente,
aplicando a correção monetária pela Taxa Selic, após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido, aos créditos reconhecidos.
Por fim, pede o recorrente que seja reconhecida a ilegalidade dos processos de
cobrança autuados sob o n.o 16366.720140/2016-64 e n.o 16366.720141/2016-
17, com a suspensão da exigibilidade dos créditos até o julgamento final dos
processos administrativos objeto da presente defesa, nos termos do art. 151,
inciso III, do CTN.
A Delegacia Regional de Julgamento, ao apreciar o tema, destacou que “deve-se
esclarecer que tratam de compensações de ofício, as quais se referem a créditos já
reconhecidos pelo despacho decisório, que nesta parte é eficaz, não estando sua
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
13
aplicação condicionada à manifestação da DRJ sobre a totalidade do crédito
pleiteado. ”
Observa-se que nas fls. 933 a 938 constam os extratos dos referidos processos,
com a informação de encerrado, bem como, em consulta ao Comprot consta a
informação de que eles foram remetidos ao arquivo, conforme tela que abaixo
colaciono:

Dentro dessas premissas entendo que não cabe apreciar o pedido de suspensão
da exigibilidade do crédito, porque como bem esclarecido pela DRJ tratam-se de
processos de compensações de ofício, as quais se referem a créditos já
reconhecidos pelo despacho decisório, e estando os processos encerrados,
perdeu-se o objeto do pedido.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação do Tema 1003 do
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901131/2014-72
14
STJ, fixando, como termo inicial da atualização monetária dos créditos de PIS, o
361o dia após a data de protocolo do pedido de ressarcimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a
aplicação do Tema 1003 do STJ, fixando, como termo inicial da atualização monetária dos créditos
de PIS, o 361o dia após a data de protocolo do pedido de ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 956
DF CARF MF
Original